Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737502-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLIVIA GUERRA ANDRADE SIMOES JORGE AGRAVADO: PEDRO LUIZ DE FALCO MARINELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0016779-42.1992.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante (id 168260926 dos autos originários). A agravante noticia que a decisão agravada a manteve no polo passivo da ação originária pois seu falecido genitor era sócio na Agropecuária Estreito Ltda., de modo que não procederia a alegação de ausência de bens por ele deixados. Afirma que o agravado foi intimado do falecimento de seu genitor em momento anterior para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias, mas o prazo transcorreu em branco. Sustenta que ocorreu a preclusão para o agravado requerer a habilitação de eventuais herdeiros. Argumenta que a decisão agravada confundiu seu genitor Fernando Monteiro Andrade, com o filho deste, Fernando Guerra Andrade. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau decidiu com premissa errônea. Salienta que a decisão agravada não reconheceu a existência de outro bem senão a empresa Agropecuária Estreito Ltda. e eventuais bens a ela pertencentes. Defende a inexistência de quaisquer bens deixados como herança em razão do falecimento de seu genitor, de modo que não há motivos para que ela e seus irmãos respondam pela execução. Afirma que o agravado reconheceu a inexistência de processo de inventário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a preclusão da substituição processual e extinguir a execução em relação a Fernando Monteiro Andrade e, subsidiariamente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. O preparo foi recolhido (id 51034427 e 51034428). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos requisitos supracitados. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante nos seguintes termos (id 51034423): Não assiste razão à impugnante ao alegar a preclusão para habilitação dos herdeiros. Veja-se que o exequente foi intimado para promover a substituição do polo passivo, mediante a inserção dos herdeiros, por meio da Decisão de ID. 126781813 (prazo 15 dias), disponibilizada no DJE em 6 de junho de 2022 (ID. 126990670). No dia 29 de junho de 2022 (último dia do prazo), o exequente apresentou a petição de ID. 129667864, cumprindo a determinação em tempo hábil. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, esta também não merece acolhimento. Embora a impugnante alegue que o "de cujus" não deixou bens, verifica-se que o falecido era sócio da AGROPECUARIA ESTREITO LTDA, empresa proprietária dos imóveis penhorados nestes autos após a desconsideração da personalidade jurídica (ID. 35008073, p. 5). Observe-se que, conforme CNPJ da AGROPECUARIA ESTREITO LTDA (ID. 43865207), seus únicos sócios eram o Sr. Fernando Guerra Andrade, o “de cujus”, e sua esposa Maria Olivia Guerra Andrade ,casados no regime de comunhão de bens (ID. 129667857). Diante disso, não procede a alegação de ausência de bens deixados pelo “de cujus”, tendo em vista que ao menos uma parcela dos bens da empresa Agropecuária Estreito se transmitiu para os herdeiros após a morte do Sr. Fernando Guerra Andrade. A impugnante não juntou nenhum documento que provasse o contrário. Não há nos autos nada que indique que o passivo da empresa deixada pelo "de cujus" superou o ativo, tampouco foi demonstrada a existência de eventuais constrições dos bens da sociedade ou qualquer outro motivo que permitisse inferir que os herdeiros não receberam bens. Assim, mesmo intimada para se manifestar sobre as certidões anexas ao ID. 166597015, a herdeira impugnante não se desincumbiu do ônus de provar que não herdou bens da empresa de seu pai. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau foi noticiado sobre o falecimento da parte Fernando Monteiro Andrade e determinou a intimação do agravado para a comprovação de diligências acerca da distribuição de inventário e eventual substituição pelos herdeiros e sucessores (id 126781813 dos autos originários). O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência do mencionado ato judicial em 7.6.2022. O agravado, ato seguido, apresentou petição em que requereu a citação dos sucessores de Fernando Monteiro Andrade nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil em 29.6.2022 (id 129667864 dos autos originários). A manifestação do agravado está tempestiva, de modo que não operou a preclusão processual. A agravante defende sua ilegitimidade ativa em razão da inexistência de inventário e de bens a inventariar. O art. 1.784 do Código Civil estabelece que a morte da pessoa é o marco temporal para abertura da sucessão, a partir da qual a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. A herança é deferida como uma universalidade de bens conhecida como espólio e sua indivisibilidade persiste até a partilha, por meio da qual define-se a quota de cada sucessor sobre os bens partilhados (art. 1.791 do Código Civil). A sucessão processual pelos herdeiros e sucessores não lhes confere a responsabilidade patrimonial automática pela execução. Esta somente se configura após a realização da partilha e limitada ao patrimônio herdado. O próprio agravado afirmou que não há inventário e que a certidão de óbito de Fernando Monteiro Andrade informa a inexistência de bens a inventariar (id 129667864). A decisão agravada faz menção à empresa Agropecuária Estreito Ltda., mas o resultado da consulta ao quadro de sócios e administradores indica Fernando Guerra Andrade e Maria Olivia Guerra Andrade como seus sócios administradores (id 43865207 dos autos originários). Não consta o nome de Fernando Monteiro Andrade no documento pesquisado no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. A ausência de inventário aberto e do nome de Fernando Monteiro Andrade como sócio administrador de Agropecuária Estreito Ltda. impede a conclusão de que a agravante recebeu sua quota na referida empresa ou de que irá recebê-la em momento oportuno. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante indicam sua ilegitimidade passiva para a causa. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada